Tribunal: STF
Processo: ARE 1483603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PARA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO TEMA 958 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL 5,073/2011.



    1. TRATA-SE DE DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA, OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DO DIREITO PREVISTO NO ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL N. 11.738/08, QUE PREVÊ A RESERVA DO PERÍODO DE 1/3 DA JORNADA DE DOCÊNCIA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE, COM A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.



    2. NO CASO EM TELA, DADO O JULGAMENTO DO TEMA 958 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL, FIXA-SE O ENTENDIMENTO QUE O DESCUMPRIMENTO DA NORMA FEDERAL PELO MUNICÍPIO, INSCULPIDA NO §4º, DO ART. 2º, DA LEI 11.738/2008, É INCONTROVERSO, POIS A LEI MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA N. 5.073/2011, QUE DISPÕE SOBRE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, PREVÊ A RESERVA DE 20% DA CARGA HORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE, ESTÁ EM DESACORDO DA NORMA PREVISTA NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, NO QUE TANGE À HORA-ATIVIDADE.



    3. NO QUE TOCA À APLICAÇÃO DA NORMA LOCAL EM DETRIMENTO DA NORMA FEDERAL, A DECISÃO QUE JULGOU O TEMA 958 COMPORTA PREVISÃO E EFICÁCIA ERGA OMNES, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA NORMA FEDERAL A TODOS OS ENTES FEDERADOS. LOGO, ENTENDE-SE QUE HOUVE REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DEMAIS PREVISÕES LEGAIS LOCAIS E QUE REGULAMENTAM A MESMA MATÉRIA, HORA-ATIVIDADE OU EXTRACLASSE. DITO ISSO, NÃO MERECE GUARIDA QUALQUER ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, POIS A LEI FEDERAL N. 17.738/2008 ESTÁ EM VIGÊNCIA EFETIVA DESDE O ANO DE 2011, RESTANDO PARCIALMENTE SOBRESTADO O PAGAMENTO DA HORA-ATIVIDADE DURANTE A DISCUSSÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO QUE REGULAMENTA A HORA-ATIVIDADE/ATIVIDADE EXTRACLASSE.



    4. DA ALEGADA NECESSIDADE DE EFETIVA ATIVIDADE DOCENTE PARA SER DESTINATÁRIO DA HORA-ATIVIDADE, COM FUNDAMENTO NO PRÓPRIO §4º, DO ART. 2º, DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008: NA COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, OBSERVAR-SE-Á O LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA CARGA HORÁRIA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS; O MUNICÍPIO NÃO FAZ PROVA QUE A AUTORA REALIZAVA SUAS ATIVIDADES FORA DA REGÊNCIA DE CLASSE, OU EM OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO TENHA INTERAÇÃO COM ALUNOS.



    5. NOS TERMOS DO MEMORANDO N. 712/2109, A AUTORA MESMO DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA AINDA CUMPRIA SUAS FUNÇÕES DE PROFESSORA COM REGÊNCIA DE CLASSE



    6. PARA TANTO, A COMPENSAÇÃO DE 20% NÃO ABARCA TODOS OS 33,33%, CONFORME PREVISTO A TÍTULO DE HORA-ATIVIDADE NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. SENDO ASSIM, EVIDENTE O DIREITO DA PARTE AUTORA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RETROATIVA DA DIFERENÇA DE 13,33% DA CARGA HORÁRIA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PROPOSITURA DA AÇÃO, VALOR CALCULADO SOBRE A HORA "NORMAL" DO PROFESSOR, UMA VEZ QUE INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA QUE O PAGAMENTO SEJA EM REALIZADO COMO HORA EXTRAORDINÁRIA. PORTANTO, A BASE DE PAGAMENTO É A HORA-AULA.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, "caput"; e 30, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 30, I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente